Tribunal: TJPA
Processo: 0802578-46.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802578-46.2022.8.14.0201

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: AYRTON PORTAL FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Transporte Aéreo. Atraso De Voo. Atraso mais de 12 Horas. Perda de prova de concurso. Dano Moral Configurado. Valor Da Indenização Mantido. Recurso Conhecido E Desprovido.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea em razão do atraso de voo de mais de doze horas.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo e ocorrência de dano moral indenizável, bem como analisar a adequação do valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

III.

Razões de decidir

3. O cancelamento do voo, sem que comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, configura fortuito interno, apto a gerar o dever de indenizar. O atraso de mais de doze horas, que culminou na perda de prova de concurso público, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa meros dissabores e frustrações comuns em casos de atraso de voos. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,

Art. 14; CPC, Art. 85,§ 11º. Lei nº. 7.565/1986, Art. 256, II, §1º, II
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
AYRTON PORTAL FERNANDES
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO inicial para condenar a ré ao pagamento em favor do autor de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido pelo INPC desde a presente sentença, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega

que o atraso do voo decorreu de "alto índice de tráfego aéreo", configurando fortuito externo, e que, portanto, não há que se falar em falha na prestação de serviço.

Sustenta que a alteração do voo foi necessária para garantir a segurança do voo e que a reacomodação do Apelado foi realizada em conformidade com a Resolução 400 da ANAC.

Aduz que o atraso não gerou danos morais indenizáveis, pois o Apelado não comprovou a ocorrência de "efeitos minimamente negativos" em sua vida.

Argumenta que o entendimento do Juízo
a quo
, de que o dano moral é "in re ipsa", contraria a jurisprudência do STJ, que exige a comprovação do dano.

Contrarrazões apresentadas (ID 24955466).

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia em relação ao acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau que reconheceu a má prestação de serviços da companhia aérea demandada, decorrente do atraso de voo e, em consequência, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (três mil reais).

A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A. defende a ausência de responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora, ou a prática de qualquer conduta irregular apta a gerar o dever de indenizar. Afirma que o atraso do voo se deu por “alto índice de tráfego aéreo” e que todas as medidas cabíveis foram tomadas para reacomodar a parte autora em outro voo.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que a recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isto porque, do conjunto probatório dos autos, verifica-se que é incontroverso que o autor adquiriu passagem para o dia 1º/05/2022, do Rio de Janeiro para Belém com conexão em Brasília, sendo que em razão do atraso do primeiro trecho, a conexão foi perdida, tendo o autor sido realocado para voo no dia 02/05/2022, com atraso de mais de doze horas para a chegada ao destino final.

Ademais, a alegação da apelante de que o atraso do voo teria ocorrido em decorrência de impedimentos operacionais ocasionados pelo tráfego aéreo na mencionada data veio desacompanhada de qualquer indício de prova sendo, sendo o simples
print
de tela do sistema da operadora, inservível para demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior e consequentemente afastar a falha na prestação de serviço. Por sua vez, inegável o transtorno do autor que teve seus planos alterados em mais de doze horas, em virtude do atraso/cancelamento de voo, com remarcação para outra data, sem a devida informação e solução do problema em tempo hábil, o que ocasionou a perda de prova de concurso público.

Outrossim, como a tese da recorrente se sustenta na ausência de falha na prestação do serviço, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Isto, na medida em que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), cabe ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Igualmente, segundo o artigo 256, II, §1º, II da Lei nº. 7.565/1986
[1]
, o transportador não será responsável pelo dano decorrente de atraso do transporte aéreo contratado, apenas se comprovar que por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano, o que não ocorreu no caso concreto.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o atraso do voo não decorreu de falha na prestação de serviço, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, conforme acertadamente determinado em sentença.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço deu ensejo ao atraso de mais de doze horas para a chegada do autor ao seu destino, o qual acabou por perder prova de concurso público para o qual havia sido aprovado em primeira fase, conforme documento de ID 24955429, em constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral.

No caso em apreço, não são necessárias maiores digressões, pois inquestionável que a falha na prestação do serviço pela apelante impediu a viagem do autor na hora programada, o que certamente lhe causou constrangimento, além de angústia e frustração com o atingimento de sua integridade da esfera íntima.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

I - de morte ou les
ã
o de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a execu
çã
o do contrato de transporte a
é
reo, a bordo de aeronave ou no curso das opera
çõ
es de embarque e desembarque;

II - de atraso do transporte a
é
reo contratado.

§
1
°
O transportador n
ã
o ser
á
respons
á
vel:

a) no caso do item I, se a morte ou les
ã
o resultar, exclusivamente, do estado de sa
ú
de do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

b) no caso do item II, se ocorrer motivo de for
ç
a maior ou comprovada determina
çã
o da autoridade aeron
á
utica, que ser
á
responsabilizada.

I - no caso do inciso I do caput deste artigo, se a morte ou les
ã
o resultar, exclusivamente, do estado de sa
ú
de do passageiro, ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva;

(Inclu
í
do pela Lei n
º
14.034, de 2020).

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de for
ç
a maior, foi imposs
í
vel adotar medidas necess
á
rias, suficientes e adequadas para evitar o dano
.

(Inclu
í
do pela Lei n
º
14.034, de 2020). (grifos nossos)

Belém, 25/03/2025